Tribunal: TJES
Processo: 0002559-20.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002559-20.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS TADEU CAMPOS DA SILVA DE MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002559-20.2023.8.08.0035

APELANTE: C
ARLOS TADEU CAMPOS DA SILVA DE MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 16, da Lei n° 10.826/2003.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

3. A confissão do réu somada à prova testemunhal e demais elementos probatórios comprovam a autoria delitiva, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório.

4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002559-20.2023.8.08.0035

APELANTE:CARLOS TADEU CAMPOS DA SILVA DE MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS TADEU CAMPOS DA SILVA DE MENEZES
em face da r. Sentença (Id. 9188100, pp. 215/218), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado como incurso na sanção do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 9188100, pp. 03/04) que, no dia 02 de abril de 2023, por volta das 20h41m, Bairro Dom João Batista, Vila Velha/ES, local conhecido como de ocorrência de intenso tráfico de drogas e com alto índice de homicídios, o denunciado portava, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, uma pistola, de nacionalidade Turca, calibre 9 mm, número de série raspado, alimentada com um carregador contendo 17 (dezessete) munições intactas.

Ressai que o denunciado, ao perceber a chegada dos Policiais Militares, empreendeu fuga correndo e arremessou a arma de fogo que portava no terraço da casa de esquina, todavia, como sua ação foi observada pelos Policiais Militares que saíram em sua perseguição, o armamento municiado foi recuperado após os Militares obterem acesso ao imóvel com a concordância de um dos seus moradores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, ante a insuficiência probatória.

Cumpre registrar, inicialmente, que a mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 16, da Lei n° 10.826/2003.

No caso vertente, a
materialidade
restou devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (Id. 9188100, p. 27), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 9188100, p. 29), Boletim de Ocorrência (Id. 9188100, pp. 41/49), Laudo de Exame Balístico (Id. 9188100, pp. 157/171), além da prova oral.

Por sua vez, no tocante à

autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado confessou a
autoria delitiva
, havendo declarado que a arma de fogo era sua; que comprou a arma em uma feira pela quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais); que adquiriu a arma para sua defesa pessoal, pois já havia se envolvido com o tráfico de drogas; que trabalha como motorista; que não empreendeu fuga; que não tinha autorização para portar arma de fogo.

Registre-se, ainda, que, sabatinada em Juízo, a testemunha Policial Militar WERICK RAMOS MENDES (depoimento transcrito na sentença) declarou que a guarnição estava em patrulhamento de rotina, momento em que os policiais avistaram o acusado; que, ao visualizar a viatura, o acusado arremessou a arma de fogo no telhado de um imóvel; que, ao abordarem o acusado, localizaram uma munição próxima ao pé do acusado, e que era do mesmo calibre da arma de fogo dispensada; que conhecia o acusado de outras abordagens policiais.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Desta feita, a confissão do réu somada à prova testemunhal e demais elementos probatórios comprovam a autoria delitiva, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)